Tribunal: STF
Processo: RE 93170
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-30
Data de publicação: 1985-08-30

Ementa:
EMBARGO ADMINISTRATIVO DE OBRAS. PARQUE RESIDENCIAL SANTANA, SP..
AÇÃO ANTERIOR CONDENOU A MUNICIPALIDADE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO.
NÃO SE CUIDOU, AI, ENTRETANTO, DE DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA DOS EDIFICIOS EM CONSTRUÇÃO. HAVENDO O EMBARGO
ADMINISTRATIVO DECORRIDO DA EDIÇÃO DE LEI MUNICIPAL, QUE APROVOU
PLANO DE MELHORAMENTOS E ABERTURA DE VIA PÚBLICA, TORNANDO-SE
INVIAVEL, ASSIM, O PROSSEGUIMENTO DAS CONSTRUÇÕES, SITUA-SE, NO
ÂMBITO DA RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A DEMOLIÇÃO
DOS 'ESQUELETOS' DOS PREDIOS. PROCEDENCIA DO PEDIDO DE PAGAMENTO
DAS DESPESAS DECORRENTES DA DEMOLIÇÃO, BEM ASSIM DE INDENIZAÇÃO
PELA IMPOSSIBILIDADE DE OS PROPRIETARIOS DAREM AO IMÓVEL DESTINAÇÃO
LUCRATIVA, EM VIRTUDE DA NÃO-DEMOLIÇÃO DOS EDIFICIOS. CONDENAÇÃO
EM JUROS MORATORIOS. NÃO CABE, ENTRETANTO, EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, PRETENDEREM OS AUTORES JUROS COMPENSATORIOS,
MATÉRIA SEQUER VENTILADA NAS INSTANCIAS ORDINARIAS. SUMULAS 282 E
356. SUCUMBENCIA RECIPROCA RECONHECIDA NO ACÓRDÃO. NÃO SE VENTILOU,
NO ARESTO OU EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, O ART. 21, DO CPC, NEM SE
COMPROVOU DISSIDIO PRETORIANO, NO PARTICULAR, SENDO APLICAVEL A
SÚMULA 291. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.